Tribunal: TCU
Processo: 002.248/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurado pela Coordenação de contabilidade da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, em razão da impugnação do Total dos recursos por recursos à conta do Convênio 10/2006, Siafi 556729, celebrado com a Fundação de estudos e Pesquisas em Administração.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 10/2006, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração (Fepad). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Floriano Pastore Junior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL DATA OCORRÊNCIA R$ 17.881,52 1/12/2006 9.2. julgar irregulares as contas de Cláudio de Moraes Machado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL DATA OCORRÊNCIA R$ 77.951,48 1/12/2006 R$ 14.988,99 4/1/2007 9.3. aplicar aos responsáveis Floriano Pastore Junior e Claudio de Moraes Machado, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívida ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da Multa Floriano Pastore Junior R$ 42.000,00 Claudio de Moraes Machado R$ 220.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. autorizar que, expirado o prazo para pagamento da dívida, com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219 do Regimento Interno do TCU, quanto ao Sr. Floriano Pastore Junior, servidor da Fundação Universidade Federal de Brasília, regido pela Lei 8.112/1990, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos, observados os limites previstos na legislação pertinente; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.